Tribunal: STF
Processo: ARE 1279720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-10) assim ementado:
     “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE ABANDONO DE POSTO. RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA LESIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTO ANÍMICO PLENAMENTE CARACTERIZADO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    A exclusão ou o licenciamento do militar do serviço ativo das Forças Armadas (FFAA), no curso da ação penal, não tem o condão de interferir no prosseguimento do feito deflagrado pela prática do delito previsto no art. 195 do CPM, tampouco afasta a legitimidade da parte ré de figurar no polo passivo da presente ação penal militar pela perda de sua condição essencial, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o agente ostentava a condição de militar e exercia suas funções em local sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
    Segundo o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta Corte, como no Supremo Tribunal Federal, o crime de abandono de posto encontra-se plenamente recepcionado pela ordem constitucional vigente, ante a inexistência de afronta aos preceitos da Carta da República. 
    Trata-se de crime de perigo abstrato, em que a ocorrência de resultado naturalístico não é exigível, porquanto a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço é suficiente para configurá-lo. 
    A potencialidade lesiva avulta-se na medida em que essa prática delituosa coloca toda a Unidade Militar e o seu efetivo em situação de vulnerabilidade, o que justifica a incriminação.
    Verifica-se patente que a vontade (dolo) do acusado, insatisfeito por estar escalado para o serviço, era a de fugir do quartel para comemorar as festividades de natal e de ano novo junto a seus familiares, conforme ele próprio mencionou aos companheiros de farda, momentos antes de deixar seu local de serviço. 
    Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa. 
    De forma cristalina, os autos demonstram a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do sujeito ativo.
    Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.” (eDOC 6, p. 1-2)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 9, p. 1-5).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-22), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a “NÃO RECEPÇÃO/INCONSTlTUCIONALIDADE SUPERVENIENTE” do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto). Para tanto, alega:
    “Em novos tempos, pós-1988, seja no plasmado em texto constitucional, seja nos recepcionados Tratados e Convenções Internacionais, o art. 195, ‘abandono de posto’ do Código Penal Militar, por ser de 'perigo abstrato', é inconstitucional, vez que fere princípios basilares do Direito Penal contemporâneo. 
    É inconcebível que, em todo o arcabouço principiológico da ‘Constituição cidadã’, o mero fato de um Soldado, no caso, recruta, ‘deixar o posto de serviço’, por si só, seja criminalizado, especialmente quando evidente que a ação do agente não pretendia atingir a autoridade e a ordem administrativa militar. 
    O que prega a boa doutrina é que a tipificação penal ocorra em comportamento praticado, depois da sua realização, quando se conclui se naquele caso concreto houve, ou não, perigo ao bem juridicamente protegido pelo tipo penal. É extremamente simplista condensar em ‘mera conduta’, abstraindo-se o todo dos acontecimentos. 
    Além disso, a ‘não recepção’ pela CF ou ‘inconstitucionalidade superveniente’ do tipo penal em questão reside também na sua ‘indeterminação’ e ‘amplitude’, que afetam a segurança jurídica e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito. 
    ‘Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: 
    Pena - detenção, de três meses a um ano’. 
    Basta ter ‘abandonado’ - palavra que por si só já é demasiadamente genérica - o posto para configurar o delito do art. 195, do CPM. E, daí, é certo que há ameaça a direitos fundamentais ao tipificar 'mera conduta' sem que se tenha falado em qualquer perigo. 
    O tipo penal do art. 195, CPM, está caracterizado em arbitrariedade, excesso do poder punitivo.” (eDOC 10, p. 14)
    O Presidente do STM não admitiu “o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 12, p. 1-2; grifos originais).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 13, p. 1-9).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Para tanto, destaco do acórdão ora impugnado:
    “Em situações como a descrita nos presentes autos, a Excelsa Corte tem referendado a importância da tipificação do delito de abandono de posto, dada a inexistência de afronta de qualquer natureza aos preceitos insculpidos no Texto Constitucional, razão pela qual inexiste violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afinal: 
    ‘[...] Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa’. (Habeas Corpus nº 130.793/SP, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 11/10/2016.) 
    No mesmo sentido, é o entendimento da eminente Ministra Rosa Weber no voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 129.676/RS (DJe: 26/4/2016), para quem: 
    ‘[...] o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator converge para a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados os princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é irrelevante a conduta tipificada pelo crime militar de abandono de posto (art. 195 do CPM) [...]’. (Grifo nosso.) 
    Como se observa, o tipo penal de abandono de posto encontra-se plenamente recepcionado pela ordem constitucional vigente, ante a inexistência de afronta aos preceitos da Carta da República. Desse modo, o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta Corte, como no Supremo Tribunal Federal, é da constitucionalidade do art. 195 do CPM.
    É inegável, pois, que o tipo penal em comento encerra elevado grau de perigo, uma vez que a falha de um posto de serviço tem potencial para romper a incolumidade do perímetro vigiado, comprometendo a segurança da Unidade e do próprio efetivo aquartelado. 
    Acerca da potencialidade lesiva, a constatação de que essa prática delituosa coloca toda a Unidade Militar e seu efetivo em situação de vulnerabilidade justifica a incriminação, embora nenhum resultado de perigo tenha se concretizado.” (eDOC 6, p. 8)
    Ainda no mesmo sentido: HC 145.493/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.6.2017; HC 136.006/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2016; HC 136.712/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2018; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente